Tribunal: TJMT
Processo: 1005685-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005685-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA ROCHA SIFFERMANN - CPF: 004.017.771-89 (ADVOGADO), GIGA TECNOLOGY INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 08.754.354/0001-33 (AGRAVANTE), LOG LAB INTELIGENCIA DIGITAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.871.240/0001-85 (AGRAVADO), RAPHAEL VARGAS LICCIARDI - CPF: 020.521.011-28 (ADVOGADO), GEANATAN ANDRADE MOTA - CPF: 993.396.171-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E OUTRAS AVENÇAS – PRETENSÃO À TUTELA DE URGÊNCIA NA MODALIDADE ANTECIPADA (SATISFATIVA) PARA A REALIZAÇÃO IMEDIATA DO BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – INVIABILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO (
FUMUS BONI JURIS
) E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Conforme dicção do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

É temerária a concessão da medida liminar pleiteada em ação de conhecimento, se não demonstrada de plano a probabilidade do direito quanto à alegada inadimplência, bem como o fundado receio de que a demandada não tenha meios para satisfazer futura e eventual condenação, para embasar a constrição de seus bens.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GIGA TECNOLOGY INFORMATICA LTDA - ME, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos Ação de Cobrança no 1001125-45.2021.8.11.0041 indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado na peça inaugural, de bloqueio do débito atualizado no valor de R$433.293,09 (quatrocentos e trinta e três mil, duzentos e noventa e três reais e nove centavos) nas contas bancárias da agravada, oriundo dos serviços contratados e não adimplidos quando do vencimento.

Em suas razões, o recorrente aduz que a decisão prolatada merece reforma, porque restaram evidenciados os requisitos necessários à concessão do pedido de urgência.

Ressalta que o perigo da demora decorre do risco de perecimento das garantias financeiras ainda em nome da agravada, considerando que: (i) não realizou o pagamento de maneira voluntária na via extrajudicial, podendo fraudar o credor e causar a indisponibilidade do crédito futuro; (ii) a empresa agravada foi declarada inidônea pelo Governo do Estado de Goiás, em novembro de 2020, no processo administrativo de no 201911867001572PAF no 01/2019; (iii) o sócio da agravada, Sr. Antônio Fernando Ribeiro, foi preso em agosto de 2020, diante das investigações das Operações policiais Bereré (do Mato Grosso ) e Negociatas (de Goiás), sendo, portanto, imperiosa a necessidade do deferimento do pleito cautelar, a fim de evitar a prática de fraude aos credores.

Afirma que a probabilidade do direito ficou demonstrada diante da comprovação do crédito, materializado pelo contrato firmado entre as partes com a assinatura de duas testemunhas, e do aditivo (denominado Memorando).

Pugna pela concessão, em caráter liminar, da antecipação de tutela para que seja realizada tentativa de bloqueio Bacenjud e/ou Sisbajud nas contas da Agravada, no valor de R$433.293,09 (quatrocentos e trinta três mil, duzentos e noventa e três reais e nove centavos). Caso não sejam encontrados valores suficientes, que sejam realizadas buscas em nome do requerido, nos sistemas RENAJUD, INFOJUD, CSS-BACEN, SREI, e declarada a inalienabilidade e intransferibilidade dos bens encontrados.

No mérito, requer o provimento do recurso, com a ratificação da liminar recursal.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 85340481.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
, no Id. 85717991.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 91633459, por meio das quais a parte agravada pugna pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto, ante a falta de legitimidade ativa e interesse processual e, ainda, pela falta de enfrentamento dos fundamentos da decisão agravada. No mérito, protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado em ação de cobrança, por meio da qual a agravante pretende o bloqueio de ativos financeiros no valor de R$433.293,09 (quatrocentos e trinta três mil, duzentos e noventa e três reais e nove centavos), nas contas bancárias de titularidade da agravada, perante o Bacenjud.

Pois bem.

Da preliminar de ilegitimidade ativa.

Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Assim,
não conheço do recurso quanto às preliminares de ilegitimidade ativa e interesse processual
suscitadas em contrarrazões, uma vez que tais matérias se confundem com o mérito da ação e deverão ser levadas ao crivo do Juízo de primeiro grau.

Da preliminar de ausência de dialeticidade.

A parte agravada sustenta, ainda, que as razões do recurso não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando a parte agravante recurso genérico.

Todavia, falta-lhe razão ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a reforma da decisão de primeiro grau.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.
(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

Desta feita, rejeito a preliminar.

Do mérito.

O art. 300 do Código de Processo Civil indica como pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, o artigo 301 dispõe que: “
a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

Nesse sentido, para o deferimento da tutela provisória de urgência, o julgador deve identificar elementos que indiquem a probabilidade do direito do requerente. O magistrado precisa avaliar se há "elementos que evidenciem" a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.

Por sua vez, o perigo da demora é definido pelo legislador como o perigo que a demora processual representa de
“dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(art. 300, CPC).

Logo, o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação.

Já a tutela de arresto pretendida pela agravante, prevista no artigo 301 do CPC, visa garantir futura execução por quantia certa por meio da constrição de bens indeterminados do devedor, a fim de assegurar a viabilidade da futura penhora (ou arrecadação, se se tratar de insolvência), na qual virá a converter-se ao tempo da efetiva execução.

No caso dos autos, coaduno com o entendimento do douto Magistrado
a quo
no sentido de que os fatos suscitados na inicial são controversos, o que demanda dilação probatória.

Ademais, importa registrar, que: “
A simples expectativa de um direito não autoriza o bloqueio, via BACENJUD, da quantia indenizatória pleiteada em juízo, pois, antes de se promover atos executórios, é prudente que os fatos sejam regularmente apurados, sobretudo se não há sinais de insolvência da parte requerida capaz de frustrar o cumprimento de sentença condenatória".
(TJMG - AI: 10000160683371001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 15/03/2017, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2017).

Conforme consignado na decisão agravada:

“In casu, em que pese a relevância dos acontecimentos narrados pela autora, nesse juízo de cognição sumária, ausente a demonstração do perigo da demora. Ademais, não ficou caracterizada situação de insolvência da ré, tampouco incapacidade financeira em arcar com o pagamento dos serviços contratados. Também não foi demonstrado que a parte ré não possua bens capazes de servir de garantia em futura execução de sentença, na hipótese de procedência do pedido autoral.

Isto posto, temerária a concessão da medida liminar pleiteada por se tratar de uma ação de conhecimento, sendo necessário aguardar o contraditório para a efetiva demonstração dos serviços prestados pela parte autora à ré. Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.”

Portanto, temerária a concessão da medida liminar pleiteada em ação de conhecimento, se não demonstrada de plano a probabilidade do direito quanto à alegada inadimplência, bem como o fundado receio de que a recorrida não tenha meios para satisfazer futura e eventual condenação, para embasar a constrição de seus bens.

Dispositivo.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021